Tribunal: TJES
Processo: 5016231-43.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016231-43.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRUPO CASAS BAHIA S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível em mandado de segurança. A embargante alega omissão no exame de provas documentais e na apreciação de tese atinente à condição de eficácia de norma tributária, pugnando também pelo prequestionamento expresso de dispositivos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão em relação aos argumentos e provas apresentados; e (ii) estabelecer a necessidade de expressa menção a dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem a finalidade estrita de sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não constituindo via adequada para a mera rediscussão da matéria já decidida. 4. O acórdão embargado analisou objetiva e expressamente as questões submetidas, rechaçando a tese atinente às provas documentais por demandarem dilação probatória incabível na via eleita, inexistindo qualquer lacuna a demandar integração. 5. O órgão julgador não necessita rebater individualmente todos os argumentos ou documentos suscitados pelas partes, bastando a indicação de fundamentos hábeis a amparar a decisão, em estrita observância ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. 6. O prequestionamento ficto, estabelecido pelo art. 1.025 do Código de Processo Civil, atende ao requisito de acesso às instâncias superiores, tornando inexigível a menção expressa a todos os preceitos normativos invocados. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A pretensão de mera rediscussão do julgado, sob a alegação de inconformismo com a valoração das provas e fundamentos, não autoriza o provimento dos embargos de declaração. 2. A admissão do prequestionamento ficto dispensa a manifestação expressa do órgão julgador sobre todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados. Dispositivos relevantes citados: inciso IX do art. 93 da Constituição Federal; art. 1.022 e art. 1.025 do Código de Processo Civil; art. 24-A da Lei Complementar nº 87/1996. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.295.993/PR, Rel. Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 14.10.2025, DJEN 20.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por VIA VAREJO S/A contra o v. Acórdão proferido por esta 1ª Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível por ela interposto, mantendo a denegação da segurança pleiteada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões recursais, a Embargante alega a existência de omissão no acórdão,
sustentando, em síntese, (a) que
Colegiado não analisou adequadamente provas documentais, como o Aviso nº 02/2022 da Coordenação Técnica do ENCAT, que demonstrariam a inoperância do Portal Nacional do DIFAL para o Espírito Santo
e (b)
que o julgado foi omisso ao não enfrentar a tese de que o art. 24-A da Lei Complementar nº 87/1996 constitui condição de eficácia para a cobrança do tributo.
R
equer o prequestionamento expresso d
os
dispositivos
infraconstitucionais
e constitucionais
que aponta.

Devidamente intimado, o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016231-43.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: VIA VAREJO S/A (GRUPO CASAS BAHIA S.A.)

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por VIA VAREJO S/A em face do acórdão de relatoria deste subscritor, que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo hígida a exigibilidade do ICMS-DIFAL.

A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu no vício de omissão ao não detalhar de forma exaustiva as provas e normas apontadas pela Embargante para sustentar a suposta inoperância da ferramenta centralizada de apuração do Portal Nacional do DIFAL.

Pois bem.

C
onforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Da análise atenta das razões recursais, verifica-se que não assiste razão à Embargante, porquanto o julgado enfrentou clara e objetivamente as questões submetidas, não havendo qualquer lacuna que reclame integração. Veja-se:

“Como referido, sustenta a Apelante que o referido dispositivo legal erigiu a existência de uma ferramenta de apuração e recolhimento plenamente unificada à condição de eficácia da própria norma tributária.

Em que pese a alegação, tem-se que a instituição do Portal Nacional do DIFAL encontra-se materializada por meio do Convênio ICMS nº 235/2021, e possui inequívoca natureza instrumental, objetivando simplificar o procedimento para o contribuinte, não se confundindo com um elemento essencial da obrigação tributária.

Com efeito, a obrigação de recolher o DIFAL decorre diretamente da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 190/2022, e não da maior ou menor funcionalidade do portal disponibilizado pelo Fisco.

Neste sentido tem decidido este Egrégio Tribunal Estatual:

[...]

Ademais, sobreleva ressaltar que o mandado de segurança apresenta-se como remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo, para seu manejo, a apresentação de prova pré-constituída da violação alegada.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o mandado de segurança somente é cabível quando plenamente aferível o direito líquido e certo no momento da impetração, cuja existência e delimitação devem ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória." (STJ - AgInt no RMS: 65504 SC 2021/0014561-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

No caso em tela, a Apelante não demonstrou, de plano, a impossibilidade absoluta de apurar e recolher o tributo. Suas alegações sobre a "insuficiência" ou "inoperância" do portal configuram matéria fática que demandaria dilação probatória, como por exemplo, realização de perícia técnica para atestar as supostas falhas do sistema, o que é incabível na via estreita do mandado de segurança.

Dessa forma, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que o Portal DIFAL, tal como instituído, cumpre a finalidade legal de centralizar e disponibilizar as informações e meios necessários ao recolhimento do imposto, não havendo prova pré-constituída que demonstre a violação do direito líquido e certo da Apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.[...]”

No caso, verifica-se que as questões suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, adotando-se fundamentação suficiente para o julgamento, embora tenha adotado orientação diversa daquela defendida pela parte, lastreada em fundada valoração do acervo probatório pelo órgão julgador.

In casu,
o
acórdão embargado assentou, de maneira expressa, que a obrigação de recolher o ICMS-DIFAL decorre diretamente da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 190/2022. Consignou, ainda, que o portal nacional e suas ferramentas, instituídos pelo Convênio ICMS nº 235/2021, possuem natureza essencialmente instrumental, não se confundindo com o elemento constitutivo do crédito tributário.

Outrossim, no tocante às provas de suposta instabilidade ou insuficiência da ferramenta (como o apontado Aviso do ENCAT e os recortes de tela do sistema), a decisão embargada foi categórica ao afastar a sua análise sob a premissa de inadequação da via eleita, destacando-se que alegações desse jaez demandam incontornável dilação probatória, incabível na estreita e célere via do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo.

Desse modo, ao fixar tese jurídica incompatível com a pretensão autoral, o julgador não incorre em omissão. O dever de fundamentação, consagrado no art. 93, IX, da Constituição Federal, não exige que o órgão judicante esmiúce e rebata individualmente cada documento ou tese formulada pelas partes, desde que a motivação adotada seja suficiente para lastrear a conclusão alcançada.

Neste ponto
,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre no caso
.” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.295.993/PR, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 20/10/2025).

Fica evidente, portanto, que a Embargante busca, por vias transversas, a rediscussão do mérito da causa e a reforma do julgado com base em mero inconformismo, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Por fim, no que concerne ao pedido de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, afigura-se suficiente para viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias, prescindindo da menção expressa de todos os artigos invocados no corpo do acórdão.

À luz de tais considerações, forçoso reconhecer que a decisão impugnada não padece de qualquer vício, de modo que não merece acolhida a pretensão recursal aclaratória.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento.

É como voto.